Tribunal: TJMT
Processo: 0000740-90.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000740-90.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAROLINE ZANETTI AYRES - CPF: 978.469.701-78 (AGRAVADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GASPAR - CPF: 049.410.798-76 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE VAGA EXTRA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA VAGA AO IMÓVEL DA COMPRADORA – NOTIFICAÇÃO DA CONSTRUTORA – ALIENAÇÃO POSTERIOR À TERCEIROS – OFERTA DE VAGA MENOR E DISTINTA – DANOS EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Além da ocorrência de erro pela construtora ao não vincular a vaga de garagem extra adquirida pela proprietária de unidade em condomínio, a referida vaga foi novamente alienada a terceiros, sendo que após ciência do equívoco, o direito da primeira adquirente foi preterido em relação ao último comprador, cuja a alternativa para solução da controvérsia foi a oferta de vaga de garagem com características distintas e de qualidade inferior à adquirida originalmente, conforme conclusão de laudo pericial realizado em juízo, evidenciando-se os danos morais e o direito a restituição do valor a título de dano material.

Deve ser mantida a decisão agravada que manteve a sentença,
uma vez que não fora demonstrada a impropriedade da decisão e, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020